Tribunal: STF
Processo: HC 269349
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MEDIANTE RECURSO ESPECIAL E HABEAS CORPUS: POSSIBILIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.  CONCESSÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.042.089/PR.

2. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente de decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do writ sob o fundamento de concomitância com recurso especial, sustentando a inaplicabilidade do princípio da unirrecorribilidade ao habeas corpus, por se tratar de garantia constitucional voltada à tutela da liberdade de locomoção, especialmente quando inexistente identidade entre as matérias discutidas. Afirma que o recurso especial versa sobre suposta supressão de instância, ao passo que o habeas corpus impugna ilegalidade autônoma consistente na ampliação indevida do efeito devolutivo da apelação do assistente de acusação, que extrapolou os limites fixados no termo de interposição recursal. Sustenta que o Tribunal de origem majorou a pena e agravou o regime com base em fundamentos não devolvidos à instância revisora, violando os limites objetivos do recurso e o devido processo legal. Argumenta que tal ilegalidade é flagrante e afeta diretamente a liberdade do paciente, sendo cabível o habeas corpus mesmo diante da existência de recurso próprio.

3. Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão e de eventual mandado de prisão e, no mérito, a concessão da ordem para determinar que o STJ examine o mérito do habeas corpus.

É o relatório. 
 
Decido. 
 
4. O princípio da unirrecorribilidade decorre da assertiva de que, como regra geral, a cada decisão deve corresponder um único recurso. Por não constituir meio recursal, mas, sim, ação constitucional autônoma, o manejo simultâneo de habeas corpus e recurso especial ou extraordinário não poderia, tecnicamente, configurar violação a essa regra. 
 
5. Portanto, havendo duplicação dos meios de impugnação da mesma decisão judicial, sendo um deles o habeas corpus, não haveria óbice processual ao seu conhecimento por violação à regra da unirrecorribilidade, justamente por não configurar segundo recurso.
 
6. Assim, entendo não ser aplicável o princípio da unirrecorribilidade como óbice processual ao conhecimento de habeas corpus impetrado simultaneamente aos recursos próprios. 
 
7. A liberdade de escolha dos meios de impugnação, contudo, deve ser exercida em observância à racionalidade do sistema recursal. 
 
8. Mesmo que seja passível de crítica a amplitude do que seja mais ou menos racional ou que atenda em melhor medida às finalidades constitucionais do duplo grau de jurisdição, existindo risco iminente ou concreto à liberdade de locomoção passível de correção por meio do habeas corpus, o constrangimento ilegal deve ser sanado. Dessa forma, corrobora-se a consolidação do habeas corpus como instrumento eficaz e célere de correção de arbítrios e constrangimentos ilegais, servindo como última trincheira na defesa da cidadania. 
 
9. Tal conclusão decorre de duas principais razões: (i)garantia do curso natural das ações, sob a égide do sistema processual penal constitucional, quando as teses e recursos defensivos serão apreciados em momento oportuno; e (ii) priorização efetiva do objeto inerente ao remédio heroico, que é a prevenção ou reparação de lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
 
10. O art. 647-A do Código de Processo Penal corrobora essa compreensão ao prever a possibilidade de concessão da ordem de ofício, “ainda que não conhecidos a ação ou o recurso”, o que demonstra que tal providência decorre da existência de ilegalidade manifesta, e não do conhecimento formal do writ.  
 
11. Assim, independentemente dos pressupostos processuais adotados pelos Tribunais para conhecimento, ou não, do habeas corpus, existe mandamento legal para aferição dos requisitos passíveis de concessão da ordem. 
 
12. Nessa linha, rememoro os seguintes critérios orientadores, não exaustivos, firmados pela Turma em Habeas de minha relatoria — HC nº 259.583-AgR, para julgamento do habeas corpus manejado concomitantemente a recurso próprio: 

I) Quando recurso próprio já houver sido julgado com apreciação das mesmas teses defensivas, o habeas corpus substitutivo não merece conhecimento, nem aferição de constrangimento ilegal. Isso poque a mera repetição da causa de pedir e pedido, sem qualquer inovação de fato e/ou direito, configura duplicidade inadmissível de ações. 
II) Quando recurso próprio já houver sido julgado sem apreciação das mesmas teses defensivas, considerando óbices processuais sumulares, ou esteja pendente julgamento sobre sua admissibilidade, sendo articulada hipótese de risco iminente ou concreto à liberdade de locomoção, o órgão julgador deve se pronunciar sobre a aferição de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder, na forma do art. 647-A do CPP, sob pena de ser frustrada prestação jurisdicional quanto ao constrangimento alegado. 
 
13. Em síntese, quando no recurso próprio não houver exame das teses defensivas e essas se destinarem a corrigir violência ou coação ilegal à liberdade, a análise da matéria de fundo é obrigatória, na extensão necessária à concessão ou denegação da ordem. 
 
14. Assim, importa dizer que, não tendo a autoridade apontada como coatora se manifestado, em recurso próprio, sobre matéria passível de articulação em habeas corpus, deve fazê-lo ao julgar a impetração. Ainda que não conhecido por ser substitutivo ou sucedâneo recursal, o writ exige, ao menos, juízo sumário para afastar ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL À AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado com fulcro no art. 121, § 2º, II do Código Penal, a uma pena de 15 anos de reclusão”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se a inaplicabilidade da regra da unirrecorribilidade recursal em habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, sob uma perspectiva garantista do processo penal, é firme no sentido de que “[a] aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental”. (HC 228.330/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 25/5/2023, transitada em julgado em 31/5/2023). 4. Do mesmo modo, “[o] recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus” (HC 110.947/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/6/2012). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se dá provimento.
(RHC nº 265.408-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Rel. p/ Acórdão  Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/04/2026, p. 15/04/2026; grifos acrescidos)

“ Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Princípio da unirrecorribilidade. Inaplicabilidade. Impetração simultânea de habeas corpus e recurso especial. Limites à aplicação do óbice processual. Necessidade de aferição de ilegalidade manifesta nos termos do art. 647-a do CPP. Determinação de conhecimento fático da matéria de fundo pelo STJ. Agravo regimental parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus por inadequação da via para apreciação de pressupostos recursais de outro Tribunal. 2. A defesa pretendia que houvesse determinação para que o STJ apreciasse o mérito do habeas corpus, afastando o óbice ao conhecimento por violação ao princípio da unirrecorribilidade. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da unirrecorribilidade pode ser aplicado para impedir o conhecimento de habeas corpus impetrado simultaneamente à interposição de recurso especial; e (ii) determinar se o STJ, ainda que não conheça do writ, deve apreciar ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder, nos termos do art. 647-A do CPP, mediante conhecimento fático da matéria de fundo. III. Razões de decidir 4. O STJ não adentrou o mérito da questão. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República Federativa do Brasil. 5. O habeas corpus tem natureza constitucional autônoma e não configura recurso, razão pela qual sua impetração simultânea a recurso especial não caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade, que é próprio do sistema recursal. 6. A jurisprudência do STF e do STJ revela que a tendência recente é restringir o conhecimento de habeas corpus substitutivo, mas sem afastar a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando presentes ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder. 7. O art. 647-A do CPP estabelece que a ordem de habeas corpus pode ser concedida, “ainda que não conhecidos a ação ou o recurso”, o que impõe ao Tribunal a cognição fática da matéria de fundo para verificar eventual flagrante ilegalidade, mesmo diante de óbice processual. 8. No caso concreto, embora o recurso especial e o agravo subsequente não tenham sido conhecidos pelo STJ por óbices das Súmulas nº 7 e nº 182 do STJ, as teses defensivas — nulidade das provas e ilegalidade na dosimetria — não foram apreciadas, para efeito do disposto no art. 647-A do CPP. 9. A ausência de aferição de constrangimento ilegal pelo STJ frustra a própria finalidade do habeas corpus como instrumento de tutela da liberdade, especialmente diante da inexistência de apreciação meritória no recurso próprio. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental ao qual se dá provimento, em parte. Teses de julgamento: (...).” _________ Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inc. LXVIII, da CRFB; CPP, art. 647-A. Jurisprudência relevante citada: (...).
(HC nº 259.583-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16/03/2026, p. 24/03/2026; grifos acrescidos).

15. No caso concreto, o Agravo em Recurso Especial nº 2.904.330/PR 
não foi sequer conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos autos. Com efeito, o Ministro Relator deixou de conhecer do agravo em razão dos óbices previstos nos Verbetes nº 211, 283 e 284 da Súmula daquela Corte. Interposto, em seguida, agravo regimental, foi lhe negado provimento. Tal circunstância evidencia que, como também foi obstado o  habeas corpus por estrita formalidade, a defesa restou privada de qualquer prestação jurisdicional.

16. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, a fim de determinar que o Superior Tribunal de Justiça reaprecie o Habeas Corpus nº 1.042.089, afastando o óbice atinente ao princípio da unirrecorribilidade.

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator